Tribunal: TRF3
Processo: 5002729-45.2021.4.03.6114
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
457/575)

5002729-45.2021.4.03.6114

DJEN Data: 18/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

6a Turma

Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5002729-45.2021.4.03.6114

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: TTB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS METALICOS LTDA

ADVOGADO do(a) APELADO: JOAO ANDRE LANGE ZANETTI - SP369299-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ANA CLAUDIA AKIE UTUMI - SP138911-A

ADVOGADO do(a) APELADO: CAMILA ABRUNHOSA TAPIAS CHUSTER - SP224124-A

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP - 1a VARA FEDERAL

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ART. 1.022, II, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL. ART. 85, § 11, DO CPC. TEMA 1059/STJ. PROVIMENTO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

Embargos de declaração tempestivos e preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Omissão configurada no acórdão embargado, ante a ausência de manifestação quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal.

Acórdão que negou provimento à remessa necessária e à apelação da União Federal, mantendo a sentença que julgou procedente a ação anulatória de débito fiscal e fixou honorários nos percentuais mínimos do art. 85, § 3o, do CPC.

Aplicação obrigatória do art. 85, § 11, do CPC, quando o recurso é integralmente desprovido, considerada a atuação dos patronos da parte vencedora em segundo grau.

Orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (Tema 1059), no sentido da incidência da majoração dos honorários sucumbenciais em tais hipóteses.

Embargos de declaração providos para sanar a omissão, com a integração do acórdão e a majoração da verba honorária, observados os limites legais, sem alteração do resultado do julgamento.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5002729-45.2021.4.03.6114

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: JOAO ANDRE LANGE ZANETTI - SP369299-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ANA CLAUDIA AKIE UTUMI - SP138911-A

ADVOGADO do(a) APELADO: CAMILA ABRUNHOSA TAPIAS CHUSTER - SP224124-A

APELADO: TTB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS METALICOS LTDA

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP - 1a VARA FEDERAL

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por TTB Indústria e Comércio de Produtos Metálicos Ltda. em face de acórdão proferido pela 6a Turma da 2a Seção do Tribunal Regional Federal da 3a Região, nos autos da Apelação/Remessa Necessária no 5002729-45.2021.4.03.6114.

O acórdão embargado, por unanimidade, negou provimento à remessa necessária e ao recurso de apelação interpostos pela União Federal, mantendo integralmente a sentença que julgara procedente a ação anulatória de débito fiscal. Na origem, reconheceu-se a nulidade do Auto de Infração no 15746.720.252/2020-64, que exigia o pagamento de IRPJ, CSLL e multa, ao fundamento de inexistência de omissão de receitas e de regularidade dos recolhimentos tributários, conforme apurado em perícia judicial.

Sustenta a embargante a ocorrência de omissão no acórdão quanto à aplicação do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, por não ter havido a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, apesar do desprovimento integral do recurso da União Federal.

Alega que a majoração dos honorários constitui providência vinculada e de ordem pública, devendo ser aplicada automaticamente quando mantida a sucumbência da parte recorrente. Invoca, ainda, o Tema 1059 do Superior Tribunal de Justiça, firmado sob o rito dos recursos repetitivos, segundo o qual é devida a majoração dos honorários quando o recurso é integralmente desprovido ou não conhecido.

Afirma que houve atuação efetiva dos patronos da embargante em segundo grau, consubstanciada na apresentação de contrarrazões, na elaboração e distribuição de memoriais e na participação na sessão de julgamento, o que justificaria a incidência do referido dispositivo legal.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de que seja sanada a omissão apontada, com a integração do acórdão para majorar os honorários sucumbenciais em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Houve a apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Os embargos de declaração são tempestivos e atendem aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

Nos termos do art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, verifica-se a existência de omissão no acórdão embargado, consistente na ausência de manifestação quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal.

Com efeito, o acórdão recorrido negou provimento à remessa necessária e à apelação interpostas pela União Federal, mantendo integralmente a sentença que julgou procedente a ação anulatória de débito fiscal e fixou honorários advocatícios nos percentuais mínimos previstos no art. 85, § 3o, do CPC. Todavia, deixou de apreciar a incidência do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

O referido dispositivo estabelece que, quando houver julgamento de recurso, o tribunal majorará os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observados os limites previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC. Trata-se de providência de aplicação obrigatória, decorrente automaticamente da manutenção da sucumbência da parte recorrente.

No caso concreto, o recurso interposto pela União Federal foi integralmente desprovido, subsistindo, portanto, os pressupostos para a majoração da verba honorária. Ademais, houve atuação efetiva dos patronos da parte vencedora em segundo grau, consubstanciada na apresentação de contrarrazões e no acompanhamento do julgamento.

A orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1059), é no sentido de que a majoração dos honorários sucumbenciais prevista no art. 85, § 11, do CPC é devida quando o recurso é integralmente desprovido ou não conhecido, hipótese verificada nos autos.

Assim, impõe-se a integração do acórdão para sanar a omissão apontada, com a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal no percentual de 1% (um por cento) do seu total, nos termos do art. 85 do CPC, observados os limites legais, sem alteração do resultado do julgamento.

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração e lhes dou provimento, para sanar a omissão verificada, integrando o acórdão a fim de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais em favor da parte embargante, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, mantidos os demais termos do julgado.

É como voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ART. 1.022, II, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL. ART. 85, § 11, DO CPC. TEMA 1059/STJ. PROVIMENTO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

Embargos de declaração tempestivos e preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Omissão configurada no acórdão embargado, ante a ausência de manifestação quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal.

Acórdão que negou provimento à remessa necessária e à apelação da União Federal, mantendo a sentença que julgou procedente a ação anulatória de débito fiscal e fixou honorários nos percentuais mínimos do art. 85, § 3o, do CPC.

Aplicação obrigatória do art. 85, § 11, do CPC, quando o recurso é integralmente desprovido, considerada a atuação dos patronos da parte vencedora em segundo grau.

Orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (Tema 1059), no sentido da incidência da majoração dos honorários sucumbenciais em tais hipóteses.

Embargos de declaração providos para sanar a omissão, com a integração do acórdão e a majoração da verba honorária, observados os limites legais, sem alteração do resultado do julgamento.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, conheceu dos embargos de declaração e lhes deu provimento, para sanar a omissão verificada, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

SOUZA RIBEIRO

Relator do Acórdão